Tribunal: TJSP
Processo: 0090193-18.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0090193-18.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Interessados
STEFANIE GIOVANNA MIRANDA, JULIETTE RAQUEL EDELY MIRANDA e
EDY ARAKAKI, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
admitiram os presentes embargos de declaração opostos pelo Ministério
Público, mantendo o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0090193-18.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 0090193-18.2017.8.26.0050/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Ministério Público
Embargado: 16a Câmara de Direito Criminal
VOTO No. 23.895
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público.
Furto qualificado. Acórdão que manteve a absolvição
sumária
das
rés,
reconhecendo
o
princípio
da
insignificância. Alegada omissão. Pretensão de reexame de
matéria de direito já apreciada pelo acórdão. Inviabilidade.
Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada.
Objetivo alheio ao recurso. Embargos inadmitidos.
Tratam-se de embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público contra o acórdão de fls. 322/335,
que, por maioria de votos, negou provimento ao apelo ministerial,
mantendo-se a absolvição sumária das acusadas STEFANIE
GIOVANNA MIRANDA, JULIETTE RAQUEL EDELY MIRANDA e
EDY ARAKAKI, com fundamento no art. 397, III, do Código de
Processo Penal, em face da acusação que lhes imputava a
prática da conduta prevista no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.
Sustenta o parquet ser inaplicável o
princípio da insignificância ao furto qualificado, bem com às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0090193-18.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
3
hipóteses que ultrapassam 10% do salário mínimo, requerendo
seja o acórdão declarado em relação a estes pontos de
questionamento (fls. 01/03).
Os declaratórios não merecem acolhida.
Inicialmente,
anoto
que
eventual
discordância do embargante em relação à fundamentação
lançada no acórdão não se configura em omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade, necessárias à oposição de
embargos de declaração.
Como
é
sabido,
os
embargos
de
declaração não têm o condão de alterar o teor da decisão contra
a qual se levanta, salvo se, por consequência lógica do
reconhecimento e emenda de omissão, obscuridade, contradição
ou ambiguidade, não se admitindo, como pretende o ora
embargante, nítido efeito infringente.
Depreende-se
das
razões
recursais
apresentadas pelo embargante a pura intenção de reexame de
questões já apreciadas por esta Corte, adotando-se o
entendimento jurídico que entende aplicável no caso concreto.
Entretanto, os embargos declaratórios não
se prestam a este fim, trazendo a lei hipóteses taxativas para a
oposição de referido recurso.
In casu, uma breve leitura do acórdão
atacado é o bastante para se verificar a análise minuciosa das
questões de fato e de direito devolvidas para o julgamento deste
E. Tribunal, não havendo omissões a serem enfrentadas.
O acórdão foi expresso ao indicar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0090193-18.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
4
próprio STJ, em situações peculiares, aplica o princípio da
bagatela para furtos de valores superiores a 10% do salário
mínimo, não se tratando de parâmetro fixo, dependendo de
ponderação no caso concreto.
Em síntese, as alegações expostas pela
embargante ultrapassam os limites dos embargos declaratórios,
razão pela qual o presente recurso não deve ser admitido.
Ante o exposto, pelo meu voto, não
admitido os presentes embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público, mantendo o acórdão embargado por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator